Tribunal: TJDFT
Processo: 0769042-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. VOOS OFERTADOS INCOMPATÍVEIS COM O INTERESSE DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO NÃO FORNECIDO. DIREITO AO REEMBOLSO DAS PASSAGENS AÉREAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. A autora/recorrente pugna pela reparação dos danos materiais, no montante de R$4.991,82 (quatro mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos), equivalente aos custos de outras passagens aéreas em outra empresa transportadora, no pressuposto de que a alteração do voo contratado e a realocação oferecida pela ré/recorrida não atendeu aos seus interesses.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. A autora adquiriu duas passagens aéreas de voos operados pela ré, trecho Brasília/Recife, previsto para 08/01/2024 às 08h35, e duas passagens aéreas, trecho Recife/Brasília, previsto para 14/01/2024 às 17h20, no valor total de R$3.106,10. Em 24/11/2023 a autora recebeu e-mail da companhia aérea ré informando acerca da alteração de horário dos voos e, frustradas as possibilidades de sua reacomodação, adquiriu novas passagens aéreas em outra companhia aérea quanto ao trecho de ida.
6. Na forma do art. 12, da Resolução da ANAC no 400/2016, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
7. No caso, a ré atendeu à obrigação de comunicar à autora sobre as alterações do voo com a antecedência devida, demonstrando o envio da notificação em tempo hábil para a reorganização da viagem ou rescisão contratual.
8. Nesse contexto, a ré prestou as informações necessárias quanto à alteração contratual e atendeu às normas da ANAC, de forma que deve ser afastado o direito da autora ao reembolso das passagens aéreas adquiridas de outra empresa transportadora.
9. Outrossim, a ré não comprovou que forneceu o transporte aéreo, assim como não comprovou o reembolso do valor pago pelas passagens aéreas do trecho de ida. Assim, por força da alteração contratual realizada pela ré e da não aceitação da autora às novas condições impostas, as partes devem retornar ao estado anterior.
10. Destarte, a autora tem direito ao reembolso da metade do valor pago, correspondente a R$1.553,05, referente aos voos do trecho de ida.
11. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré a devolver à autora o valor de R$1.553,05 (um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso, acrescido de juros legais desde a citação.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.